Tribunal: TJMT
Processo: 1008088-95.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1008088-95.2021.8.11.0000
RECORRENTE: FEDERACAO DAS INDUSTRIAS NO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDOS: ESTADO DE MATO GROSSO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto pela FEDERACAO DAS INDUSTRIAS NO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, Constituição Federal, contra o acórdão proferido pelo Órgão Especial, assim ementado (id. 92772453):
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 47 DA LEI ESTADUAL N. 8.797/08 – FIXAÇÃO DE VALOR DE ALÇADA PARA ACESSO AO SEGUNDO GRAU ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO GRUPO GRAU DE JURISDIÇÃO, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DUPLO GRAU NA ESFERA ADMINISTRATIVA – PRECENDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
Se inexiste obrigatoriedade de duplo grau de jurisdição no âmbito administrativo, consoante propala a jurisprudência dos Tribunais Superiores, então a simples fixação de valor de alçada não tem o condão de provocar ofensa ao ordenamento constitucional.
O Conselho de Contribuintes não é o juiz natural dos processos administrativos, mas apenas a instância revisora nos casos de autuações recorridas de valores acima do de alçada, com vistas a preservação do interesse público, tal qual ocorre com o reexame de sentenças proferidas contra a Fazenda Pública, de forma que sua existência para o trato de processos tributários específicos não agride o ordenamento constitucional.” (TJMT – ADI n. 1008088-95.2021.8.11.0000, Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Órgão Especial, Julgado em 09/09/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados em acórdão de id. 109306991.
Alega que o acórdão violou as disposições do 5o, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, ao fundamento de que “Ao fixar valor de alçada para acesso ao segundo grau administrativo a norma estadual viola a igualdade, o duplo grau de jurisdição e os princípios do devido processo legal e do direito de petição” e que “A limitação do valor de alçada infringe o direito do contribuinte de recorrer administrativamente, uma vez que a garantia constitucional da ampla defesa não pode estar condicionada ao valor do crédito tributário como pressuposto de admissibilidade de recurso administrativo”.
Recurso tempestivo (id. 112687963) e preparado (id. 112531999).
Contrarrazões em ids. 117971453 e 120475470.
É o relatório.
Decido.
Da inexistência de repercussão geral (Tema 660)
O Recorrente alega violação ao artigo 5o, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, sob a assertiva de que “Ao fixar valor de alçada para acesso ao segundo grau administrativo a norma estadual viola a igualdade, o duplo grau de jurisdição e os princípios do devido processo legal e do direito de petição”.
Ocorre que, no julgamento do recurso Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema 660), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).
Assim, verifica-se que em relação à inobservância dos princípios do direito de acesso à justiça, contraditório e ampla defesa e duplo grau de jurisdição, não foi reconhecida sua repercussão geral pelo STF (tema 660) quando a verificação da alegação depender de exame prévio da legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa à constituição, circunstância que impede o seguimento recursal no ponto.
A propósito:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Ação declaratória de existência ou inexistência de relação jurídica. Cumpre ao autor indicar a causa de pedir e consequente pedido, indicar a relação jurídica a cujo respeito almeja a declaração. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 desta Corte. 4. Alegação de ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, do texto constitucional. Tema 660, da repercussão geral. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento sem majoração da verba honorária. (ARE 1000003 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 13/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-205 DIVULG 20-09-2019 PUBLIC 23-09-2019)
Nesse contexto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em face do não reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no representativo da controvérsia Tema 660, neste ponto o recurso não merece seguimento.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, “a” (Tema 660), do Código de Processo Civil.
Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDO RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça